Tribunal: TJSP
Processo: 2321516-66.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pedido de expedição de ofícios a diversos órgãos (CNSEG e SUSEP) a fim de obter informações sobre a existência de eventuais fundos de previdência privada em nome dos agravados. Admissibilidade, especialmente quando a parte não dispõe de meios de obter tais informações diretamente. Novo sistema Sisbajud que, assim como o anterior Bacenjud,

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pedido de expedição de ofícios a diversos órgãos (CNSEG e SUSEP) a fim de obter informações sobre a existência de eventuais fundos de previdência privada em nome dos agravados. Admissibilidade, especialmente quando a parte não dispõe de meios de obter tais informações diretamente. Novo sistema Sisbajud que, assim como o anterior Bacenjud, não alcança valores mantidos em fundos de previdência privada. Recurso provido para determinar a expedição dos ofícios requeridos.